Tribunal: STF
Processo: Pet 15136
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE (ART. 1º, I, “L”, DA LC Nº 64/1990). NECESSIDADE DE DOLO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DÚVIDA RELEVANTE QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. ABSOLVIÇÃO PENAL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL A DIREITOS POLÍTICOS E À SOBERANIA POPULAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

    1. Há dúvida relevante quanto ao elemento subjetivo que ensejou a condenação por improbidade. A dúvida é evidenciada: (i) por decisão cautelar do Superior Tribunal de Justiça que, em juízo sumário, apontou não ser evidente o dolo, aproximando a conduta de modalidade culposa; (ii) por voto vencido no Tribunal Superior Eleitoral que, ao analisar o acórdão condenatório, indicou a ausência de dolo; e (iii) por absolvição penal superveniente por insuficiência de provas, circunstância que, embora não vincule a instância cível-eleitoral, reforça a incerteza sobre a intenção do agente.

    2. Revela-se prudente que esta Corte suspenda os efeitos do acórdão impugnado, pois, em juízo de cognição sumária, há plausibilidade jurídica da pretensão (fumus boni iuris), diante da controvérsia relevante acerca da presença do dolo, questão que é relacionada à correta aplicação do Tema 1.199-RG, bem como o perigo de dano na demora (periculum in mora), consistente na imediata produção de efeitos político-eleitorais gravosos. Tais efeitos, se consumados, são de impossível reparação plena, pois o próprio decurso do tempo fulminará parcelas do direito ao mandato popular nascido de fonte legítima: as urnas.

    3. Configurados o fumus boni iuris, diante da plausibilidade jurídica da pretensão relacionada à correta aplicação do Tema 1.199, e o periculum in mora, consistente na produção imediata de efeitos político-eleitorais gravosos e de difícil reparação, inclusive sobre mandato popular legitimado pelas urnas.

    6. Tutela de urgência deferida para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário, com suspensão dos efeitos do acórdão condenatório por improbidade administrativa e, por consequência, do acórdão da Justiça Eleitoral que dele derivou a inelegibilidade, preservando-se provisoriamente o diploma e o exercício do mandato eletivo, sem prejuízo da incidência de outras causas autônomas, supervenientes ou independentes, aptas a eventualmente afetar o mandato ou a elegibilidade.